Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a expedição de requisitórios: 1) um precatório em nome de MATABOI ALIMENTOS LTDA, no montante de R$ 3.595.212,89, relativo à repetição do indébito somada ao ressarcimento das custas iniciais recolhidas na fase de conhecimento; e 2) um precatório em nome de DEBORA MONTEIRO, no montante de R$ 33.243,86, relativo aos honorários de sucumbência fixados no acórdão exequendo. 1.1. Recurso aviado pela exequente na busca pela: a) reforma da decisão a fim de que sejam levados em consideração o princípio da proporcionalidade, o critério da equidade e a utilização do valor fixo no arbitramento de honorários sucumbenciais, além da atribuição de uniformidade às decisões judiciais, sugerindo, o valor fixo de R$ 650,00, por se mostrar adequado e condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o e §8o, do CPC; b) caso não seja arbitrado o valor fixo a título de honorários sucumbenciais, que seja adotado o critério da proporcionalidade em relação ao percentual obtido na aferição dos honorários na fase de conhecimento, de modo que sejam reduzidos para valor não superior a R$ 4.825,48 (equivalente a 1,34% do valor controvertido); c) em caso de não atendimento dos pedidos anteriores, que seja aplicado o critério estabelecido no art. 85, §3o, II, do CPC, devendo a condenação ser reduzida para o percentual de 8% sobre o valor da condenação; e d) que seja afastada a cobrança de honorários sucumbenciais da parte de sua advogada haja vista o apontamento de diferença irrisória nos cálculos ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos os honorários fixados com a adoção de critérios razoáveis e proporcionais, levando-se em conta que a diferença apontada foi de apenas R$ 567,94 e a advogada foi condenada ao pagamento de R$ 500,00.
2. Em regra, a verba advocatícia deve ser arbitrada obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador nos §§ 3o e 4o do art. 85 do Diploma Processual, observados os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do aludido dispositivo. 2.1. No caso, os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública foram fixados em 10% sobre o valor cobrado a maior a título de repetição de indébito (R$ 393.894,43), o que resultaria na quantia de R$ 39.389,44. 2.2. Ocorre que, na fase de conhecimento, os honorários advocatícios devidos à autora foram estabelecidos em R$ 30.000,00, o equivalente a 1,34% do valor atribuído ao feito. 2.3. Desse modo, pode-se perceber que há, de fato, uma nítida disparidade nos valores atribuídos aos atos praticados pelo procurador do Estado e os praticados pela patrona da requerente. 2.4. Assim, não é possível a aplicação do previsto no art. 85, §3o, II, do CPC, uma vez que poderia se estar fixando honorários excessivos em favor da Fazenda, tendo em vista que tal verba sucumbencial foi fixada somente na fase de cumprimento de sentença e o tema não exigiu complexidade de atos, de modo que a recorrida somente apresentou um ato processual na fase de cumprimento de sentença. 2.5. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 8% e 10% sobre o proveito econômico não seria adequado à remuneração do advogado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o §8o do art. 85 do CPC. 2.6. Isso porque a fixação de honorários mediante apreciação equitativa visa evitar a fixação de honorários irrisórios, que não espelharam a complexidade da demanda, devendo, pela mesma razão, servir para readequar o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 2.7. Julgado desta Corte: “[...] 4. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.” (07087576920208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe 20/04/2021). 2.8. Nesse sentido, observando-se a proporcionalidade do anteriormente fixado em fase de conhecimento, os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em R$ 1.500,00.
3. Quanto ao pedido de redução do valor dos honorários a serem pagos pela patrona dos recorrentes, no importe de R$ 500,00, também assiste razão aos agravantes. 3.1. Isso porque, o valor apresentado pela exequente como devido à sua advogada foi de R$ 33.811,80. Já na impugnação da Fazenda Pública foi apurada uma quantia de R$ 33.243,86. Assim existiria uma diferença de valores de R$ 567,94. 3.2. Ocorre que o magistrado da origem entendeu que a advogada da agravante deveria efetuar o pagamento de R$ 500,00, por entender ser um valor equitativo. Entretanto, verifica-se que o valor cobrado representa quase a totalidade da diferença obtida entre os importes constatados, o que necessita de um ajuste para que seja proporcional. 3.3. Dessa forma, os honorários de sucumbência devidos pela patrona dos recorrentes devem ser fixados em R$ 100,00, de acordo com o art. 85, §8o, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.